Tribunal: STF
Processo: RE 270247
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL. CONSEQÜÊNCIA:
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Matéria constitucional não ventilada no acórdão recorrido.
Ausência dos indispensáveis embargos de declaração para integralizar
o julgado. Conseqüência: não-conhecimento do recurso extraordinário
por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356
deste Tribunal.
2.      Apesar de ser pacífica a jurisprudência desta Corte acerca
do recebimento pela Constituição Federal do Decreto-lei nº 911/69, o
exame do mérito do recurso pressupõe tenha sido ultrapassada a fase
do seu conhecimento.
Agravo regimental não provido.